Tribunal: TJBA
Processo: 8008610-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO n. 8008610-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MONTERREY DO BRASIL COMERCIO DE SORVETES LTDA

Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS

AGRAVADO: AROMITALIA DO BRASIL LTDA

Advogado(s):LUIS FERNANDO DA ROCHA ROSLINDO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DETERMINOU O PAGAMENTO PARCELADO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE RECURSO VISANDO DESCONSTITUIR TAL DETERMINAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 8008610-29.2025.8.05.0000, concedeu parcialmente o pedido para permitir o parcelamento das despesas processuais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC, em quatro parcelas mensais e sucessivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se pessoa jurídica pode beneficiar-se da gratuidade da justiça com base apenas em sua alegação de insuficiência econômica; (ii) estabelecer se é cabível o parcelamento das despesas processuais diante da ausência de comprovação da hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos prevista no art. 99, § 3º, do CPC é aplicável exclusivamente à pessoa natural, não se estendendo às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos.

A concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige prova inequívoca da incapacidade financeira, conforme orientação da Súmula 481 do STJ.

A jurisprudência consolidada exige que a pessoa jurídica apresente documentação contábil recente e extratos bancários para comprovar a alegada hipossuficiência, ônus do qual a agravante se desincumbiu de forma insatisfatória.

A ausência de demonstração da incapacidade financeira impede a concessão integral do benefício da gratuidade da justiça, inclusive no que tange ao pedido de pagamento das custas processuais apenas ao final do processo.

O art. 98, § 6º, do CPC, permite, em caráter excepcional e com fundamento no princípio do acesso à justiça, o parcelamento das despesas processuais mesmo diante da negativa da gratuidade, sendo legítima a decisão que autorizou o fracionamento do pagamento em quatro parcelas mensais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento
:

Pessoa jurídica não faz jus à presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica, devendo comprovar, de forma robusta, sua incapacidade financeira para obter o benefício da gratuidade da justiça.

A ausência de demonstração adequada da hipossuficiência inviabiliza o deferimento do pedido de gratuidade integral, inclusive quanto ao pagamento das custas ao final.

É admissível o parcelamento das despesas processuais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC, quando verificada a necessidade de viabilizar o acesso à jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 6º, e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; TST, RR 135231-2017.5.12.0036, Rel. Min. Maria Helena Mallmann, j. 23.02.2022; TRT-3, ROT 0010755-75.2021.5.03.0184, Rel. Des. Maristela Iris S. Malheiros, j. 29.07.2022; TJ-MS, AI 1403622-05.2017.8.12.0000, Rel. Des. Sérgio Fernandes Martins, j. 08.08.2017; TJ-MG, AC 1011213-00.0197.00.01, Rel. Des. Washington Ferreira, j. 25.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.
8008610-29.2025.8.05.0000
interposto nos autos d
o

A
gravo de Instrumento

n.

8008610-29.2025.8.05.0000
,
da Comarca de
Lauro de Freitas
, em que figuram como
a
gravante,
MONTERREY DO BRASIL COMÉRCIO DE SORVETES LTDA

e como
a
gravad
a
,
AROMITALIA DO BRASIL LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12